Tribunal: TJMT
Processo: 1003414-40.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003414-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (IMPETRANTE), JOSE GOMES DAS NEVES NETO - CPF: 961.163.824-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA CORREA DA SILVA - CPF: 025.000.451-88 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 147 DO CP E ART. 21 DA LEP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE – REQUISITOS DO ART. 313, DO CPP - ATENDIMENTO NEGLIGENCIADO – EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE -
ORDEM CONCEDIDA – PARECER DIVERGENTE.

Não sendo o paciente reincidente em crime doloso, tratando-se de delito e de contravenção penal cujas penas máximas em abstrato, mesmo que somadas, não são superiores a 4 anos, não sendo o caso de descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada e inexistindo dúvida quanto à identidade civil, está configurada a prisão ilegal, por violação ao disposto no art. 313, do CPP;

A aparente propensão a reiterar em crime, associada à violência empregada para o cometimento do delito e da contravenção penal, conclamam que a colocação do paciente em liberdade seja condicionada à aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação previstos nos arts. 282, I e II e § 2º e 319, ambos do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
José Gomes das Neves Neto
, em que se alega coação ilegal e se pugna a revogação,
in limine
, da prisão preventiva a que está submetido, desde 22/2/2022, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 147 do CP, c/c a Lei 11.340/06 e da contravenção penal ínsita no art. 21 da LCP, contra sua companheira
Angélica Correa da Silva
.

O impetrante sustenta, que a prisão do paciente é desnecessária e desproporcional,
não existindo fundamentação plausível para o encarceramento
, sendo, pois, recomendável sua soltura, e, em último caso, a substituição da custódia por medidas cautelares dela diversas.

Alega, ainda, que a prisão provisória redunda em lesão aos princípios da culpabilidade e da proporcionalidade. (Id. 119638980).

O pleito foi indeferido
in limin
e, nos termos da decisão de Id. 120191952.

As informações judiciais foram anexadas sob o Id. 123396951.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação da ordem
, sumariado nos seguintes termos (Id. 123827498):

“
HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO, COM APLICAÇÃO, SE NECESSÁRIO, DAS MEDIDAS CAUTELARES CONSTANTES DO ARTIGO 319, CPP – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL. Alegação da ausência de motivos para manutenção da prisão preventiva - Indeferimento - Paciente preso em flagrante, com histórico de violência doméstica e familiar – Garantia da ordem pública – Necessidade de preservação da integridade física e psíquica da vítima – Risco de reiteração delitiva – Vetores que justificam medida excepcional – Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022